Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Número do processo: 0712927-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GOMES SANTOS MUGE AGRAVADO: JOSEILSON SOUZA BASTOS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS GOMES SANTOS MUGE, diante de decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em ação de despejo por falta de pagamento (proc. 0711640-81.2023.8.07.0001), proposta pelo agravante em desfavor do agravado, JOSEILSON SOUZA BASTOS. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 152691844, do processo de referência): Trata-se de ação de despejo proposta porANTONIO CARLOS GOMES SANTOS MUGEem desfavor deJOSEILSON SOUZA BASTOS, partes devidamente qualificadas. O autor tem domicílio no Guará-DF e a parte ré, em Taguatinga-DF. O imóvel objeto da ação de despejo, por sua vez, também está localizado em Taguatinga-DF. Isso não obstante, as partes pactuaram cláusula de eleição de foro em Brasília-DF. Decido. Na hipótese, verifica-se o exercício abusivo da escolha pelo foro de Brasília-DF para processamento e julgamento do feito, mormente diante da inexistência de quaisquer vínculos das partes ou do imóvel objeto do feito com o referenciado foro. Ainda que a eleição de foro possa ser compreendida com certa flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, de modo que seja avaliada à luz das regras atinentes à competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. A distribuição aleatória de ações, sem a observância de qualquer das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja o reconhecimento de incompetência, por afronta ao princípio do juízo natural, por violação ao sistema de organização do Poder Judiciário e por ofensa à própria parcela de jurisdição distribuída entre os diversos órgãos judiciais. Nesse sentido, dispõe o art. 63,§ 3odo CPC, que: "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. " Ainda, tratando-se de ação de despejo, preceitua o art. 58, inciso, II, da Lei de Locações, ser competente para conhecer e julgar tais ações, em regra, o foro do lugar dasituação do imóvel. A propositura desta demanda judicial perante este juízo cível de Brasília, discutindo relações jurídicas estabelecidas por partes que em nada se vinculam ao respectivo território, viola a regra de distribuição de jurisdição e de competência, devendo ser declarada a incompetência para julgamento do feito. E uma vez que o imóvel encontra-se situado em Taguatinga-DF, os autos devem ser redistribuídos para aquela circunscrição. Conclusão. Ante o exposto, declaro a incompetência deste juízo para julgamento do feito e determino a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Taguatinga-DF. Remetam-se os autos. Intimem-se. Neste agravo de instrumento, o autor argumenta que “em razão da redação da Cláusula Décima Nona do Contrato de Locação e amparada no art. 58, inciso II – parte final – da Lei no 8.245/91, a ação foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF”. Aduz que “não se trata de um contrato de adesão”, bem como que o “negócio jurídico foi firmado de forma paritária, com livre manifestação da vontade, devendo prevalecer o que foi pactuado entre as partes”. Enfatiza que “as locações de imóveis urbanos são regidas por lei especial (Lei no 8.245/91) que estipula que pode haver eleição do foro para executar o contrato locatício”, ressaltando que “é totalmente válida a distribuição do feito no foro constante no contrato de locação, neste caso, na Circunscrição Judiciária de Brasília, consoante o previsto no art. 58 da Lei de Locações”. Aponta o art. 63 do CPC e as Súmulas 33 e 335, do STJ, para defender que o juízo a quo não pode reconhecer, de ofício, a incompetência territorial definida em cláusula de eleição de foro. Destaca que não há abusividade nem prejuízo às partes na eleição de foro, “haja vista que são lugares muito próximos e muito provavelmente as partes sequer necessitarão comparecer ao fórum”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento, em suma, que “a decisão agravada irá causar dano de difícil reparação ao agravante, uma vez que acaba por ensejar o injustificável retardo no trâmite da ação, que possui pedido liminar que precisa ser apreciado com urgência”. Ao final, requer o seguinte: a) A suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a imediata tramitação do feito na Circunscrição de Brasília; b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A juntada dos documentos em anexo; d) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta; e) Seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, sendo mantida a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conforme livremente pactuado pelas partes. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45480799). É o relatório. Decido. A princípio, admito o processamento do recurso, a despeito de tratar-se de hipótese que ultrapassa as circunstâncias elencadas no rol do art. 1.015, do CPC, tendo em vista que a declinação de competência, segundo definido pelo STJ, no REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adequa-se ao conceito de taxatividade mitigada, para fins da interposição de agravo de instrumento. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos, na medida em que a eleição de foro, in casu, não demonstra ser representativa de abusividade a justificar a aplicação da regra insculpida no art. 63, § 3o, do CPC. Vejamos. A causa de pedir está relacionada a contrato de locação de imóvel particular, que foi assinado em Brasília, tendo o agravante-locador sido representado por administradora de imóveis, BEIRAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS S.A., que tem sua sede em Brasília (CLS 402 BLOCO A LOJA 27 ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP 70.236-510). Ora, para o contrato assinado em Brasília e que tem como representante do locador empresa imobiliária com endereço comercial também em Brasília, abusividade não há na entabulação de cláusula contratual em que as partes elegem para dirimir eventuais controvérsias acerca do negócio jurídico que firmaram a Circunscrição Judiciária de Brasília (Cláusula Décima Nona, Id 152692927, do processo de referência): CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO - Elegem as partes contratantes o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, para executar o contrato locatício, bem como dirimir todas e quaisquer questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiadas que sejam. Com isso, na hipótese, em princípio, não parece ter havido escolha aleatória de foro, pois na circunscrição judiciária de Brasília tem endereço comercial a empresa imobiliária que representa o locador, além do que foi o lugar da celebração do contrato, como previsto no art. 435, do Código Civil: “reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto”. Ausente abusividade de plano manifesta, prevalece o entendimento de que a competência para processar e julgar a presente ação de despejo é territorial; de que não houve escolha aleatória; e de que se mostra em primeiro exame hígida a cláusula contratual que direciona a demanda para a circunscrição de Brasília Tais circunstâncias autorizam a modificação da competência por interesse das partes, consoante disposição do art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/91: “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”. Tratando-se de regra de competência territorial, portanto relativa, não pode o magistrado suscitar de ofício o juízo sua incompetência. Necessário que o alegue a parte, tal como prevê o art. 64, caput, do CPC, e orienta a Súmula 33 do STJ. Sobre eleição de foro em contrato de locação, esta Corte, de forma pacífica, tem adotado o mesmo entendimento, conforme se infere de recentes julgados: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. AVIAMENTO. FORO. ELEIÇÃO. CLÁUSULA ELETIVA. OPÇÃO DA AUTORA COINCIDENTE COM O FORO ELEITO. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA PURAMENTE NEGOCIAL. OPÇÃO DA AUTORA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43, 63 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. (...) 3. O controle de legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício somente é legítimo se se deparar com situação em que se qualifique como abusiva, ou seja, como apta a sujeitar uma das partes a situação de vulnerabilidade passível de comprometer seu direito de defesa, o que não sucede em razão de o imóvel que faz o objeto da ação e da locação entabulada entre as partes ser sediado em região administrativa compreendida em Circunscrição Judiciária diversa daquela no qual inserido o juízo contratualmente eleito para resolução dos litígios decorrentes do vínculo obrigacional. 4. Estando-se no ambiente de competência relativa, pois orientada pelo critério territorial, definida em sede de relação obrigacional, não havendo sujeição duma das partes a situação de vulnerabilidade evidente, não é permitido ao juiz controlar a legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício, pois esse controle demanda provocação da parte que se sentir afetada, notadamente a parte ré, por implicar perscrutação da competência relativa de ofício (CPC, art. 63, §§3o e 4o). 5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão 1673142, 07407177520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência para processar e julgar a ação de despejo é territorial, de natureza relativa, art. 58, inc. II, da Lei de Locações; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 64 e 65, ambos do CPC; Súmula 33 do eg. STJ. II - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. III - A abusividade da cláusula de eleição de foro nos contratos firmados entre as partes não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1640459, 07323150520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Destarte, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, hígida se afigura a cláusula contratual de eleição de foro porque possível identificar a existência de liame fático entre a situação controvertida - o local de celebração do contrato e o endereço da representante do locador - e a circunscrição judiciária eleita pelas partes para dirimir conflitos decorrentes do ajuste firmado. Violação fragrante não há, ademais, à legislação de regência, mais precisamente, ao art. 58, II, da Lei no 8.245/1991. Certo, ainda, que poderá o agravado, quando citado, arguir a incompetência relativa do juízo, sendo vedada, contudo, a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, caput, do CPC, e da Súmula 33 do STJ. Importante frisar que a competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes, em normas dispositivas, não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. Vale lembrar que o regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Com isso, em juízo de cognição sumária, reconheço plausibilidade nas alegações recursais e considero suficientemente demonstrado o periculum in mora, afinal, são notórios os efeitos limitadores da plena prestação jurisdicional por eventual necessidade imediata remessa dos autos a juízo que, posteriormente, possa ser considerado incompetente porque competência teria o juízo onde originariamente proposta a demanda. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora